Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-74.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), M. Y. M. S. - CPF: 064.195.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA. MUNICÍPIO EM GESTÃO PLENA DO SUS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de adolescente diagnosticado com transtornos endócrinos, Transtorno do Espectro Autista – TEA e seletividade alimentar, deferiu tutela de urgência para determinar ao Município de Cuiabá e ao Estado de Mato Grosso o fornecimento de consulta em endocrinologia pediátrica, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

2.

O Município agravante sustenta que o procedimento pleiteado possui natureza de média complexidade, inserindo-se na esfera de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, à luz da repartição administrativa do Sistema Único de Saúde – SUS e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade primária pelo fornecimento de consulta especializada em endocrinologia pediátrica, classificada como procedimento de média complexidade no âmbito do SUS, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Cuiabá, diante da organização regionalizada e hierarquizada do sistema público de saúde e da adesão dos municípios ao modelo de gestão plena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente, impondo aos entes federativos o dever solidário de prestação de serviços, nos termos dos arts. 5º, 6º, 194 e 198 da CF/1988.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas atribui ao Judiciário o dever de direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5. A organização do SUS observa os princípios da descentralização, regionalização e hierarquização, permitindo a distribuição administrativa das atribuições entre os entes.

6. Embora consultas especializadas em endocrinologia pediátrica sejam, em regra, classificadas como procedimentos de média complexidade, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT atestou que o procedimento requerido encontra-se inserido no âmbito da regulação municipal.

7. Os Municípios mato-grossenses aderiram voluntariamente ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, assumindo competências operacionais e financeiras ampliadas no âmbito do SUS, inclusive quanto à prestação de serviços de média complexidade.
8. A adesão ao modelo de gestão plena implica assunção direta das responsabilidades administrativas correspondentes, não sendo admissível que o ente municipal, após voluntariamente integrar tal regime, busque eximir-se do dever de assegurar a integralidade da assistência à saúde da população local.
9. A manutenção da responsabilidade solidária mostra-se adequada no caso concreto, notadamente por conta de recurso exclusivo do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de prestações de saúde, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa do SUS.
2. A adesão voluntária do Município ao modelo de gestão plena do sistema de saúde afasta a pretensão de direcionamento exclusivo da obrigação ao ente estadual, porquanto implica assunção da responsabilidade, inclusive consultas especializadas submetidas à regulação municipal.

3. A necessidade de assegurar proteção integral à criança e ao adolescente autoriza a manutenção de tutela de urgência destinada à efetivação imediata do direito fundamental à saúde.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º,
caput
; 6º; 194; 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019 (Tema 793); TJMT, N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026, DJE 07.02.2026; TJMG, Apelação Cível n. 5005776-97.2024.8.13.0071, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 6ª Câmara Cível, j. 21.10.2025, pub. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública em epígrafe, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do

adolescente M. Y. M. S., deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente público, juntamente com o Estado de Mato Grosso, providencie, no prazo de 20 (vinte) dias, consulta em endocrinologia pediátrica ao infante, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

O Município de Cuiabá busca a reforma da decisão agravada, sob os fundamentos, em síntese, de que o procedimento pleiteado se insere no rol de média e alta complexidade, não compondo a atenção básica de responsabilidade municipal, conforme Tabela SIGTAP.

Alegou ainda que, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, a quem caberia o financiamento do procedimento requerido.

Por isso, requer o provimento do recurso, a fim de que o cumprimento da obrigação imposta seja direcionado ao Estado de Mato Grosso (id. 322210895).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 342570885).

A parte autora e o Estado de Mato Grosso contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (id.345141861 e 355856398).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 360657890).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de tutela de urgência antecipada, atribuindo-lhe a responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação de fazer.

Extrai-se dos autos que a
demanda objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem, em favor do adolescente Miguel Yuji Marinho Shibata (12 anos), em situação de vulnerabilidade social, consulta especializada em endocrinologia pediátrica, devidamente registrada no SISREG, classificada como “AMARELO – Urgência”, diante de quadro clínico de baixa estatura e velocidade de crescimento inferior ao esperado, com diagnóstico inicial de transtornos endócrinos (CID E34), associado a Transtorno do Espectro Autista – TEA e seletividade alimentar, cuja solicitação médica permanece pendente de autorização administrativa há mais de quatro meses, não obstante as tentativas extrajudiciais promovidas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Diante de tais fatos, requer, em sede de antecipação da tutela, a disponibilização da consulta endócrino pediatra pelos entes públicos requeridos.

A tutela de urgência foi deferida, nos seguintes moldes:

“[...]Trata-se de
Ação Civil de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar
, interposta pelo
Ministério Público
,

na defesa dos interesses do adolescente
Miguel Yuji Marinho Shibata
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
,

objetivando compeli-lo a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Consulta em Endocrinologia Pediátrica.
[...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC
,
DEFIRO a liminar e determino:

1)

Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
,
forneça a Consulta em Endocrinologia Pediátrica
, em favor do adolescente
Miguel Yuji Marinho Shibata
, nascido em 21/03/2013, filho de Isadora Marinho Paio Shibata e Rubens Minoru Shibata Rodrigues, inscrito sob o CPF n.º 046.195.961-30, portador do Cartão SUS n.º 700602455204560, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, n.º 634B, Bairro Jardim Renascer, Cuiabá/MT, Telefone (65) 9.9698-7810, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas. [...]” (id. 219871188 – autos de origem)

Da decisão, o Município de Cuiabá aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, que se passa à análise.

Neste momento processual, cinge-se a controvérsia em definir a qual ente público incumbe a responsabilidade primária pelo fornecimento de consulta médica em favor do adolescente substituído processualmente pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, registra-se que o direito postulado na presente demanda decorre diretamente da Constituição da República Federativa do Brasil, que garante, a todos, a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º,
caput
), e estabelece a saúde como direito social (art. 6º), incumbindo ao Estado a efetivação desses preceitos constitucionais. Ademais, a Seguridade Social assenta-se sobre o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, da CRFB).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

Com efeito, o artigo 198,
caput
e § 1º, da CRFB, dispõe que o Sistema Único de Saúde é composto por rede regionalizada e hierarquizada, financiada com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Cabe, portanto, a todos os entes públicos disponibilizar, de forma solidária, o tratamento indispensável à manutenção e ao restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora a responsabilidade seja solidária, às três esferas da Federação é conferida a prerrogativa de organizar-se administrativamente, de modo a definir o modus operandi da regionalização e hierarquização da prestação dos serviços de saúde.

No caso em exame, a parte autora pleiteia, na ação originária, a disponibilização de consulta na especialidade endocrinologista pediátrica, classificada no SISREG como procedimento médico de média complexidade.

Em princípio, portanto, tal encargo recairia, de forma primária, sobre o Estado de Mato Grosso, à luz da repartição ordinária de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Todavia, a hipótese dos autos reclama solução diversa.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT –, em consonância com as contrarrazões do recurso, foi expresso ao afirmar que a consulta está devidamente inserida como procedimento eletivo de média complexidade, gerenciado no âmbito da regulação municipal (id. 218616378).

Além disso, sabe-se que os Municípios mato-grossenses aderiram ao modelo de gestão plena do sistema de saúde, assumindo responsabilidades operacionais e financeiras no âmbito do SUS,
o que pode ser verificado nas Resoluções CIB constantes no portal de legislações no site da Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso.

Ao optar voluntariamente pela gestão plena, ato administrativo emanado do Poder Executivo municipal, o ente local assume, de forma ampliada, a condução integral das ações e serviços de saúde em seu território, inclusive aqueles classificados como de média complexidade.

Em outras palavras, não se trata de imposição legal automática, mas de verdadeira assunção de competências por adesão, mediante decisão discricionária do próprio Município, que, ao integrar tal modelo de gestão, passa a responder diretamente pela organização e efetiva prestação desses serviços.

Logo, a voluntariedade da adesão à gestão plena impõe ao Município o correlato ônus de assegurar a integralidade da assistência à saúde, não lhe sendo dado, posteriormente, eximir-se das obrigações assumidas.

Nessa linha de intelecção está o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇAS COM TEA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento a agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso, determinando o cumprimento prioritário, pelo Município, da obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e neurologia pediátrica) a crianças diagnosticadas com Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que atribuiu ao Município de Cuiabá a responsabilidade prioritária pelo fornecimento de tratamento especializado encontra respaldo jurídico à luz da solidariedade entre os entes federativos e das regras de repartição de competências no SUS.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada observou a tese firmada no Tema 793 do STF, segundo a qual, embora exista solidariedade entre os entes da Federação no dever de prestar serviços de saúde, é legítimo o direcionamento judicial conforme as competências administrativas previstas no SUS.

4. A prestação de serviços ambulatoriais especializados insere-se na média complexidade, cuja execução compete ao Município, sobretudo quando habilitado em Gestão Plena, como é o caso de Cuiabá, nos termos da Portaria MS nº 2.203/1996.

5. O Parecer Técnico NAT-JUS/MT nº 1593/2024 corrobora a atribuição municipal quanto aos tratamentos requeridos, classificando-os como demanda eletiva de média complexidade.

6. A manutenção da solidariedade entre os entes não impede a atribuição prioritária de execução ao Município, sendo medida que respeita o princípio da eficiência e a organização federativa do SUS.

7. A prestação do tratamento adequado é fundamental ao desenvolvimento das crianças, cuja ausência ou atraso pode gerar danos irreversíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O fornecimento de tratamento ambulatorial especializado a crianças com transtorno do desenvolvimento é obrigação solidária dos entes federativos, podendo a autoridade judicial direcionar seu cumprimento prioritário ao Município, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2. A habilitação em Gestão Plena de Média Complexidade implica responsabilidade direta do Município na prestação desses serviços, sem prejuízo da solidariedade para fins de ressarcimento ou inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196 a 198; L. 8.080/1990, arts. 4º, 6º e 9º; Portaria MS nº 2.203/1996.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22.03.2023 (Tema 793).

(N.U 1024742-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 07/02/2026)

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. CARÁTER ELETIVO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME NORMAS ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DIRETA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Coqueiral contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer que o condenou ao fornecimento de procedimento cirúrgico em favor da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se a responsabilidade primária pelo fornecimento da prestação de saúde em questão deve realmente recair ao Município de Coqueiral, tendo em vista a organização regionalizada e hierarquizada do SUS e os aspectos orçamentários levantados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora os entes federados sejam solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais da área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (Tema 793 do STF). 4. A gestão plena municipal estabelecida pelas Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023 impõe a responsabilidade dos municípios mineiros pelos procedimentos eletivos de média e alta complexidade, permanecendo sob responsabilidade estadual a gestão dos procedimentos de urgência e emergência (artigo 17, IX, da Lei 8 .080/90 e Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022). 5. Constatado que o procedimento cirúrgico em questão possui caráter eletivo, irretocável a responsabilização do Município de Coqueiral pelo seu fornecimento. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 6º, 23, II, 196 e 198; Lei 8 .080/90, artigos 17, IX e 35, VII; Deliberação CIB-SUS/MG 3.941/2022, artigos 8º, 10 e 11; Deliberações CIB-SUS/MG 4.496/2023 e 4.498/2023. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Rel . p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50057769720248130071, Relator.: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2025)

Desse modo, mostra-se adequada a manutenção da responsabilidade solidária dos entes demandados, notadamente diante da ausência de recurso próprio do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026